Tribunal: TJES
Processo: 5022758-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Anulação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022758-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSINO DE JESUS SOUTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSINO DE JESUS SOUTO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais, proposta em desfavor do BANCO BMG S/A.

O apelante, idoso de 84 anos, alegou que contratou empréstimo com parcelas previamente ajustadas, mas que a instituição financeira teria alterado os termos do contrato sem sua anuência, impondo valores superiores ao pactuado.

Sustentou que houve vício do consentimento, dada sua hipervulnerabilidade enquanto consumidor idoso, e que a modificação unilateral do contrato configura prática abusiva nos termos do art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Requereu a anulação do contrato e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício do consentimento na celebração do contrato bancário; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira por prática abusiva, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de provar o vício do consentimento incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação genérica de erro, dolo ou coação sem a devida comprovação.

A petição inicial do apelante revelou contradições em sua narrativa, pois inicialmente confirmou a contratação do empréstimo, mas, posteriormente, alegou desconhecê-lo, o que fragiliza sua argumentação quanto à existência de vício do consentimento.

A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar documentos que atestam a regularidade da contratação, incluindo contrato assinado, termo de autorização de débito, comprovante de transferência dos valores e fotografia do apelante.

A jurisprudência do TJES e do STJ estabelece que a anulação de contrato por vício do consentimento exige demonstração inequívoca do defeito na manifestação de vontade, o que não ocorreu no caso concreto.

Não restou demonstrada qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco, tampouco prática abusiva que enseje responsabilidade civil e obrigação de indenizar.

Aplicam-se os princípios da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da boa-fé objetiva, que impõem ao contratante o dever de arcar com as obrigações livremente assumidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus de provar o vício do consentimento recai sobre o autor, sendo insuficiente a alegação genérica sem comprovação documental ou testemunhal.

A mera divergência sobre os termos do contrato não implica nulidade se não demonstrado erro, dolo, coação ou qualquer outro defeito na manifestação de vontade.

A instituição financeira que apresenta documentos idôneos comprovando a regularidade da contratação se desincumbe do dever probatório e afasta a alegação de fraude ou falha na prestação do serviço.

A modificação unilateral dos pedidos e da causa de pedir ao longo do processo sem comprovação concreta compromete a coerência da argumentação e inviabiliza a procedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, arts. 171 e 151; CDC, art. 39, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0001371-35.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 13/12/2021; TJES, Apl 0002927-79.2015.8.08.0012, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 22/10/2019; TJES, AC 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 03/06/2024; TJES, AC 5000461-14.2021.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 17/08/2023.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5022758-11.2023.8.08.0024

APELANTE:
JOSINO DE JESUS SOUTO

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSINO DE JESUS SOUTO
contra a r. sentença do id. 12024633, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido de Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência" proposta pelo apelante em desfavor de
BANCO BMG S/A
.

Em suas razões recursais (id. 12024648), alega o apelante, em síntese, que é pessoa idosa, com 84 anos, sem conhecimento técnico sobre contratos bancários eletrônicos, sendo hipervulnerável na relação de consumo.

Defende que o contrato foi modificado pelo apelado sem sua anuência, aproveitando-se da sua vulnerabilidade econômica, técnica e etária.

Argumenta que o negócio jurídico celebrado é passível de anulação por vício de consentimento.

Salienta que o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor garantem proteção especial a consumidores idosos, considerando sua hipervulnerabilidade.

Aponta que banco incorreu em prática abusiva ao impor um contrato diverso do acordado, contrariando o artigo 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que veda o aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor para impor serviços ou produtos.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento, a fim de que a sentença seja reformada, com a procedência dos pedidos inaugurais para anular o negócio jurídico celebrado e condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões no id. 12024651, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que o apelante ingressou com a petição inicial na origem argumentando que foi abordado por uma funcionária do banco apelado, que lhe ofereceu um empréstimo no valor de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais) a ser pago em 15 (quinze) parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) via boleto bancário, ocasião em que manifestou a sua anuência na pactuação, dada a necessidade de comprar medicamentos.

Consta na exordial que, ao formalizar a avença, a preposta do apelado solicitou ao apelante que informasse se concordava com empréstimo de 12 (doze) parcelas de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), alegando que era apenas um procedimento para liberação do crédito, com a garantia de que os boletos seriam emitidos na forma pactuada inicialmente, o que não ocorreu.

Aduz o apelante, ora autor, que descobriu que foi realizada a portabilidade de sua conta para a instituição financeira apelada sem autorização, a qual tentou debitar parcelas de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em seu benefício, contudo, solicitou a reversão da portabilidade para sua conta original na Caixa Econômica Federal, impedindo o desconto. Assim, pugnou seja reconhecida a nulidade da contratação, a determinação para que o apelado suspenda cobranças em seu desfavor e requereu a indenização por danos morais.

Sem delongas, entendo que a irresignação não merece prosperar. Explico.

Isso porque, em uma narrativa confusa, após a contestação do id. 12024604, com a juntada da transferência da quantia para a conta (id. 12024608) de titularidade do apelante no Banco Bradesco - instituição financeira que nem sequer foi mencionada na inicial -, o Termo de Autorização de Débito em Conta, o Contrato de Empréstimo Pessoal, a fotografia do apelante e o seu documento (id. 12024605), o recorrente ofertou réplica em contestação no id. 12024609 sustentando genericamente que houve vício do consentimento na celebração do contrato, inovando na causa de pedir.

Posteriormente, houve nova manifestação do apelante no id. 12024627, denominada “Réplica”, sustentando “que jamais assinou qualquer tipo de contrato com o Réu, jamais firmou qualquer tipo de compromisso com o Réu, o contrato apresentado pelo Réu não possui assinatura do mesmo”, pelo que defende seja desobrigado de cumprir o contrato pela inexistência da relação contratual.

Ressalto, ainda, que, na petição inicial, o apelante descreve que solicitou a reversão da portabilidade para que sua aposentadoria fosse novamente recebida em conta junto à Caixa Econômica Federal e, em razões de apelação, afirma que pleiteou tal procedimento junto ao Banco Bradesco, o que soa, no mínimo, duvidoso.

Necessário pontuar que as relações jurídicas entre consumidor e instituição financeira que realiza descontos nos benefícios previdenciários vêm sendo reiteradamente trazidas ao Poder Judiciário, no entanto, o caso em exame deixa explícito que cada processo tem suas particularidades que merecem um exame cuidadoso por parte do julgador, para não gerar julgamentos errôneos que importem em enriquecimento ilícito em desfavor de uma das partes.

Verifica-se que, na peça inaugural, o apelante não negou que celebrou o contrato com o apelado pela necessidade de comprar remédios e, posteriormente, tão logo apresentada a defesa do apelado, ora réu, houve modificação da sua causa de pedir com arrimo, de modo genérico, em um suposto vício de consentimento na celebração do contrato que o tornaria “nulo ou anulável” e, de forma incompreensível, em uma nova réplica já com preclusão consumativa, argumenta que desconhece a avença e nunca celebrou qualquer tipo de compromisso com a instituição financeira.

Além disso, em apelação cível, o apelante não nega a contratação e apenas questiona a mudança das parcelas sem a sua autorização, demonstrando que a exposição do panorama fático-jurídico ao longo do processo tem sido confusa.

Registro, nesse particular, que o regramento processual (CPC, art. 322, § 2º) e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça prezam pela interpretação lógico-sistemática do pedido, entendendo que o julgador não deve se limitar a requerimento constante de um capítulo específico (STJ - AgInt no REsp: 1815716 RS 2019/0145468-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021).

Assim, não obstante as questões acima apontadas, ainda que imprecisas e contraditórias, imperioso examinar a existência do alegado vício do consentimento na formação do contrato e, em caso positivo, eventual inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

Quanto à inexistência de relação jurídica inicialmente pretendida na exordial, o apelante confirma que almejava celebrar o contrato, mas alega que foi induzido a erro e, posteriormente, afirma de forma genérica que foi vítima de vício do negócio jurídico sem amoldar o caso com precisão às hipóteses previstas na codificação civil.

Nesse sentido, não foram acostadas aos autos quaisquer provas que confirmem as alegações de alegados vícios e, mesmo aberta a oportunidade de instrução probatória para elucidar as questões apresentadas, o apelante não se manifestou a contento, tendo o juízo
a quo
, inclusive, entendido por preclusa a oportunidade de produzir provas, conforme constatado no Termo de Audiência do id. 12024631.

O alegado vício do consentimento encontra-se dentre as incumbências do autor na prova dos seus fatos constitutivos (CPC, art. 373, I), de forma que a insuficiência probatória sobre essa questão implica no afastamento desse argumento. Sobre esse ponto, eis os judiciosos entendimentos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS 1 - A anulação de um termo de confissão de dívida com fundamento na existência de coação depende da comprovação de que o vício do consentimento alegado foi suficiente para provocar fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens (artigo 151, CC), não servindo a tal caracterização a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial (artigo 153, CCB). 2 - Analisando a prova produzida concluiu-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vício de coação por parte dos demandados para a efetivação dos acordos questionados, o que resulta na improcedência da pretensão anulatória. 3 - A impugnação genérica de cláusulas, sem a devida especificação de quais a parte entende abusivas, impossibilita a revisão contratual nesse ponto. 4 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0001371-35.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 13/12/2021; DJES 21/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DO AUTOR. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como é cediço, para fins de acolhimento do pedido de nulidade do contrato havido, necessário que o autor demonstre que o negócio jurídico tenha se dado mediante manifestação viciada de vontade por meio de erro, dolo, coação, lesão, fraude ou qualquer outra hipótese legal prevista na Lei Civil (art. 171 do CC). 2) A nulidade de ato exige prova cabal e idônea acerca do fundamento pelo que se sustenta o vício, exigindo-se, portanto, demonstração efetiva da parte ter atuado em uma das hipóteses elencadas pela Lei material. 3) Hipótese na qual o demandante não apresentou prova mínima que pudesse caracterizar o alegado vício (ônus que lhe competia, na forma do inciso I do art. 373 do CPC), devendo, portanto, ser mantida incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 4) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002927-79.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 22/10/2019; DJES 30/10/2019)

Diante disso, presume-se que o contratante analisou todas as cláusulas e condições antes de celebrar o instrumento contratado, pois afeta diretamente a sua esfera jurídica, de modo que deve examinar devidamente todas as cláusulas da avença antes de se submeter a elas.

Consoante já abalizado na doutrina, ninguém pode se escusar de cumprir a lei alegando que a desconhece, tampouco firmar contratos sem que desconheça especificamente todas as suas repercussões.

O contrato é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Ademais, aplica-se também o pacta sunt servanda, no qual os contratos firmados devem ser cumpridos, princípio que conclama que o contrato faz lei entre as partes e, destarte, seus ditames devem ser respeitados.

Além disso, o apelante apenas questiona a assinatura eletrônica em manifestação posterior à réplica, o que nem sequer pode ser conhecido, de modo que sobre a hipótese em análise incide a distinção em relação à tese definida no Tema 1.061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 489, § 1º, VI), segundo o qual incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade da formação contratual na hipótese de o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira.

Assim sendo, o Banco apelado devidamente se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a veracidade da contratação, que, inclusive, não é negada pelo apelante em algumas manifestações dos autos, além de ter sido apresentada a “selfie” em conjunto com seu documento pessoal.

Não se desconhece a situação de vulnerabilidade da condição de pessoa idosa, contudo, a narrativa do apelante deve vir minimamente com meios de prova suficientes para corroborar com suas afirmações, o que não ocorreu no caso em exame.

Isso posto, a formação livre e consciente do apelante na celebração do contrato implica no seu dever de arcar com as parcelas dele advindas e entendimento contrário poderia ensejar verdadeiro enriquecimento ilícito.

Não se vislumbra, pois, qualquer fraude ou falha na celebração do contrato que implique em declaração de inexistência de débito, tampouco em conduta omissiva ou comissiva que culmine com a responsabilização civil da instituição financeira pretendida pela recorrente, devendo ser mantida a improcedência da demanda.

No mesmo sentido tem decidido esta Corte:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial.
2. Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. 3.
Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005928-09.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE INEXISTENTE – HIGIDEZ DOS CONTRATOS – DESCONTOS DEVIDOS – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito: prescrição: De fato, o prazo prescricional incidente na hipótese em apreço é o quinquenal, consoante o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, porém, equivoca-se o apelante ao aduzir que o marco inicial de deflagração do referido prazo seria a data do primeiro desconto efetivado em cada empréstimo. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional em casos semelhantes é a data do último desconto. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 3. A prova documental demonstra a higidez das cédulas de crédito bancário, uma vez que o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente emprestou recursos ao consumidor apelado. 4. Os descontos nos proventos de aposentadoria do apelado foram devidos, já que restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e a disponibilização de valores na conta poupança do recorrido. 5. Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5000461-14.2021.8.08.0013; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 17/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença em exame.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), ressaltando, desde logo, que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme deferimento da decisão do id. 12024592.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.